Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-54.2021.8.26.0593
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Demanda proposta em face do Município de Marília e Estado de São Paulo – Falecimento da autora no curso do processo – Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. IX, do CPC – Condenação dos réus ao pagamento da verba honorária – Descabimento – Óbito da autora exatamente na data do ajuizamento da demanda – Fato superveniente e alheio à

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Demanda proposta em face do Município de Marília e Estado de São Paulo – Falecimento da autora no curso do processo – Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. IX, do CPC – Condenação dos réus ao pagamento da verba honorária – Descabimento – Óbito da autora exatamente na data do ajuizamento da demanda – Fato superveniente e alheio à vontade das partes – Direito personalíssimo e intransmissível (disponibilização de leito de UTI) – Princípio da causalidade inaplicável – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada.
APELO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA PROVIDOS.